Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730773-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLI CARE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME APELADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MASSA FALIDA DE POLI CARE LTDA, representada por ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, que julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 27.689,26, acrescida de correção monetária pelo índice INPC-IBGE e juros de mora de 1% ao mês a partir dos vencimentos, substituídos pela Taxa SELIC a partir de 30/8/2024, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito (ID no 78620817). A apelante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, fundamentando sua hipossuficiência na decretação da falência e no passivo de R$ 33.909.688,80, conforme relação de credores apresentada de ID n° 78620822, além da venda judicial de ativos por valores irrisórios (ID no 78620822), o que inviabiliza o pagamento das custas sem prejuízo à ordem de pagamento dos credores. Pois bem. Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ: “Súmula 481 do STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A referida Corte Superior igualmente entende que o estado falimentar não presume a hipossuficiência econômica (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/03/2018; AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017), devendo ser deferida quando cabalmente restar comprovada a alegada impossibilidade de custeio das despesas do processo. Analisando os autos , constata-se que a recorrente anexou a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, nos autos do processo no 1051496-13.2021.8.26.0100, pela qual se decretou a falência contra a massa falida (ID no 78620820) e apresentou a relação de credores, demonstrando uma dívida da massa falida correspondente a R$ 33.909.688,80. Contudo, não há nos autos qualquer documento (demonstrativos de contas, balancetes, balanço patrimonial, declaração de imposto de renda atualizada) a atestar que o passivo é superior ao ativo disponível a amparar os débitos. Ademais, não há qualquer informação no presente feito de que o Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo tenha reconhecido a situação de hipossuficiência econômica da recorrente. Desse modo, o estado falimentar não tem o condão automático de viabilizar o deferimento do pleito. Assim, faculto à apelante a oportunidade de demonstrar sua condição financeira e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 05 dias: 1) extratos de movimentações financeiras dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possuem contas ou investimentos; 2) extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos 3 meses; 3) comprovantes de despesas que impeçam a capacidade de arcar com as custas processuais; 4) outros documentos que considerem pertinentes. Alternativamente, recolham-se as custas, e, dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador